Tribunal: TJSP
Processo: 1008078-77.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação da impetrante de que é servidora do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, contratada em caráter temporário para ministrar aulas como Professora de Educação Básica II, atualmente com sede de exercício na Escola Estadual "Vereador Pedro Tófano", em Presidente Prudente. (docs. 01 e 02) - Devido ao nascimento de seu filho, a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação da impetrante de que é servidora do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, contratada em caráter temporário para ministrar aulas como Professora de Educação Básica II, atualmente com sede de exercício na Escola Estadual "Vereador Pedro Tófano", em Presidente Prudente. (docs. 01 e 02) - Devido ao nascimento de seu filho, a impetrante teve concedida a licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias, cujo período é de 28/01/2020 a 26/05/2020, sendo publicada no DOE de 05/02/2020. (docs. 03 e 04) - Ocorre que legislação vigente no serviço público estadual estabelece que a licença maternidade, também conhecida como licença gestante, deve ser concedida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A autoridade impetrada ignorando, de forma proposital e equivocada, a legislação vigente, se recusa a proceder a retificação da concessão da licença gestante para que a autora usufrua o benefício de forma integral. A impetrante protocolou requerimento solicitando a prorrogação da licença maternidade, por mais 60 dias, para perfazer o total de 180 dias, entretanto, o pedido foi indeferido (docs. 05) - Pretensão da procedência dos pedidos contidos na inicial, a fim de que a autoridade impetrada lhe conceda a prorrogação da licença maternidade da impetrante, por mais 60 (sessenta) dias, completando o período de 180 (cento e oitenta) dias, bem como mantenha o pagamento dos vencimentos no respectivo período – Sentença concessiva da segurança – Reexame necessário.

Pedido da FESP acolhido para que seja habilitada nos autos como assistente litisconsorcial da autoridade coatora (fls. 69).

A Constituição Federal prevê licença à gestante e a Lei Estadual no 10.261/08 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado) garante a licença de 180 dias e que isso é estendido às servidoras admitidas em caráter temporário, por força dos artigos 25 e 26 da Lei no 500/74 - Possibilidade - Garantia da prorrogação do gozo da licença gestante por 60 (sessenta dias), totalizando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o parto, ou seja, de 120 dias para 180 dias.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 73/74, manifestou-se pelo improvimento do reexame necessário.

Direito líquido e certo da impetrante.

Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público – Sentença que concedeu a segurança pleiteada, mantida - Reexame necessário, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008078-77.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida DIANA MARIA DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
2/12
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008078-77.2020.8.26.0482
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Diana Maria da Silva Ferreira
Interessados: Diretora da Escola Estadual "vereador Pedro Tófano" e Estado de
São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 18990
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação
da impetrante de que é servidora do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, contratada em caráter temporário
para ministrar aulas como Professora de Educação Básica II,
atualmente com sede de exercício na Escola Estadual “Vereador
Pedro Tófano”, em Presidente Prudente. (docs. 01 e 02) - Devido
ao nascimento de seu filho, a impetrante teve concedida a licença
maternidade por 120 (cento e vinte) dias, cujo período é de
28/01/2020 a 26/05/2020, sendo publicada no DOE de 05/02/2020.
(docs. 03 e 04) - Ocorre que legislação vigente no serviço público
estadual estabelece que a licença maternidade, também conhecida
como licença gestante, deve ser concedida pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias. A autoridade impetrada ignorando, de forma
proposital e equivocada, a legislação vigente, se recusa a proceder
a retificação da concessão da licença gestante para que a autora
usufrua o benefício de forma integral. A impetrante protocolou
requerimento solicitando a prorrogação da licença maternidade,
por mais 60 dias, para perfazer o total de 180 dias, entretanto, o
pedido foi indeferido (docs. 05) - Pretensão da procedência dos
pedidos contidos na inicial, a fim de que a autoridade impetrada
lhe conceda a prorrogação da licença maternidade da impetrante,
por mais 60 (sessenta) dias, completando o período de 180 (cento
e oitenta) dias, bem como mantenha o pagamento dos vencimentos
no respectivo período – Sentença concessiva da segurança –
Reexame necessário.
Pedido da FESP acolhido para que seja habilitada nos autos
como assistente litisconsorcial da autoridade coatora (fls. 69).
A Constituição Federal prevê licença à gestante e a Lei Estadual no
10.261/08 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado)
garante a licença de 180 dias e que isso é estendido às servidoras
admitidas em caráter temporário, por força dos artigos 25 e 26 da
Lei no 500/74 - Possibilidade - Garantia da prorrogação do gozo da
licença gestante por 60 (sessenta dias), totalizando-se o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
3/12
180 (cento e oitenta) dias após o parto, ou seja, de 120 dias para
180 dias.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às
fls. 73/74, manifestou-se pelo improvimento do reexame
necessário.
Direito líquido e certo da impetrante.
Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público

Sentença que concedeu a segurança pleiteada, mantida -
Reexame necessário, improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por DIANA
MARIA FERREIRA MORI contra ato da o praticado pela senhora DIRETORA DA
ESCOLA ESTADUAL “VEREADOR PEDRO TÓFANO”, jurisdicionado à Secretaria
Estadual da Educação e Fazenda do Estado de São Paulo, narrando, in verbis, que:
“A impetrante é servidora do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
contratada em caráter temporário para ministrar aulas como Professora de Educação
Básica II, atualmente com sede de exercício na Escola Estadual “Vereador Pedro
Tófano”, em Presidente Prudente. (docs. 01 e 02). 2. Devido ao nascimento de seu filho,
a impetrante teve concedida a licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias, cujo
período é de 28/01/2020 a 26/05/2020, sendo publicada no DOE de 05/02/2020. (docs.
03 e 04). 3. Ocorre que legislação vigente no serviço público estadual estabelece que a
licença maternidade, também conhecida como licença gestante, deve ser concedida pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A autoridade impetrada ignorando, de forma
proposital e equivocada, a legislação vigente, se recusa a proceder a retificação da
concessão da licença gestante para que a autora usufrua o benefício de forma integral. A
impetrante protocolou requerimento solicitando a prorrogação da licença maternidade,
por mais 60 dias, para perfazer o total de 180 dias, entretanto, o pedido foi indeferido.
(docs. 05).”
Diante desse quadro, postulou a procedência dos pedidos
contidos na inicial, a fim de que a autoridade impetrada lhe conceda a prorrogação da
licença maternidade da impetrante, por mais 60 (sessenta) dias, completando o período
de 180 (cento e oitenta) dias, bem como mantenha o pagamento dos vencimentos no
respectivo período. Juntamente com a inicial vieram os documentos colacionados as fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
4/12
09/20.
Liminar deferida às fls. 22/24, bem assim os benefícios da
justiça gratuita.
Manifestação do Ministério Público documentado às fls.
42/45.
A r. sentença às fls. 47/50, julgou procedente o pedido
para confirmar a tutela provisória concedida às fls. 22/24. Resolveu o processo, em
primeiro grau de jurisdição e com apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, I, do
CPC. Indevida, nesta fase, verba de sucumbência (art. 25, Lei no 12.016/09).
Não houve interposição de recurso (certidão cartorária - fls.
56).
Reexame necessário.
A FESP peticionou requerendo sua habilitação como
assistente litisconsorcial da autoridade coatora, nos termos da legislação vigente
(fls. 69).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer
às fls. 73/74, manifestou-se pelo improvimento do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O reexame necessário não comporta provimento.
Preliminarmente, acolho o pedido da FESP para que
seja habilitada nos autos como assistente litisconsorcial da autoridade coatora
(fls. 69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
5/12
No presente caso, a impetrante, alegou que é servidora do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, contratada em caráter
temporário para ministrar aulas como Professora de Educação Básica II, atualmente com
sede de exercício na Escola Estadual “Vereador Pedro Tófano”, em Presidente Prudente.
(docs. 01 e 02). 2. Devido ao nascimento de seu filho, a impetrante teve concedida a
licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias, cujo período é de 28/01/2020 a
26/05/2020, sendo publicada no DOE de 05/02/2020. (docs. 03 e 04). 3. Ocorre que
legislação vigente no serviço público estadual estabelece que a licença maternidade,
também conhecida como licença gestante, deve ser concedida pelo prazo de 180 (cento
e oitenta) dias. A autoridade impetrada ignorando, de forma proposital e equivocada, a
legislação vigente, se recusa a proceder a retificação da concessão da licença gestante
para que a autora usufrua o benefício de forma integral. A impetrante protocolou
requerimento solicitando a prorrogação da licença maternidade, por mais 60 dias, para
perfazer o total de 180 dias, entretanto, o pedido foi indeferido. (docs. 05). Diante desse
quadro, postulou a procedência dos pedidos contidos na inicial, a fim de que a autoridade
impetrada lhe conceda a prorrogação da licença maternidade da impetrante, por mais 60
(sessenta) dias, completando o período de 180 (cento e oitenta) dias, bem como
mantenha o pagamento dos vencimentos no respectivo período.
A r. sentença do juízo a quo às fls. 47/50, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
O Mandado de Segurança é procedente.
A Constituição Federal garante direito à licença a gestante
como direito
social, por 120 dias (CF, art. 7o, XVIII).
Para se admitir um prazo superior ao previsto na
Constituição Federal, deve haver previsão legal na esfera da
Administração a que se vincula, como já decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prorrogação
da licençamaternidade para servidora pública estadual ou
municipal, a despeito de ser genericamente autorizada pela
Lei n. 11.770/08, deve ser regulamentada especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
6/12
na esfera da Administração a que se vincula a servidora
para que irradie os efeitos concretos do gozo do benefício”.
(REsp. n° 1.294.247/BA, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe 08.03.2012).
No âmbito dos servidores públicos civis do Estado de São
Paulo, há disciplina legal, no caso a Lei 1.054/2008, que
dispõe:
“Art. 1o - Os dispositivos adiante enumerados da Le¡ no
10.261. de 28 de outubro de 1968 - Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado, passam a vigorar
com a seguinte redação: I - o artigo 199, alterado pela Lei
complementar no 76. de 7 de maio de 1973: Artigo 198 - À
funcionária gestante será concedida, mediante inspeção
médica, licença de180 (cento e oitenta) dias, com
vencimento ou remuneração, observado o seguinte (...)”.
Não altera o direito aplicado o fato de ser a contratação de
natureza temporária. Neste sentido:
“APELAÇÃO. Professora temporária, contratada com base
na Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Licença-
gestante. Prorrogação de 120 dias para 180 dias.
Possibilidade. Aplicação do artigo 198 da Lei Estadual no
10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo) também aos servidores temporários.
Irrelevância da vinculação da servidora contratada para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público ao Regime Geral de Previdência Social. Garantia
constitucionalmente prevista, que deve ser analisada sob o
enfoque de direito social, e não previdenciário.
Precedentes da E. Corte Paulista. Sentença mantida.
Recursos não providos” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Oswaldo
Luiz
Palu,
Ap.
1000037-
95.2015.8.26.0127, julg. 27/01/2016).
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
7/12
corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
Ressalta-se, por oportuno, que independentemente do que
previr as normas do regime geral, impõem-se para os servidores o regime público-
administrativo em razão da maior proximidade e contato de sua realidade com os ônus e
deveres do exercício do serviço público.
Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos,
restou incontroverso, que a impetrante, de fato, faz jus a obter licença-maternidade de
180 dias, sem prejuízo de seus vencimentos.
O artigo 10, da Lei no 1.093/2009, estabelece:
"O contratado nos termos desta lei complementar está
sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades
previstos na Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968,
aplicando-se
aos
docentes,
subsidiariamente,
as
disposições da Lei complementar no 444, de 27 de
dezembro de 1985".
Assim, vê-se que legislando sobre o direito à licença
maternidade no âmbito dos servidores estaduais paulistas, o art. 198 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei no 10.261/1968), alterado pela LCE no
1.054/2008, passou a ter o seguinte teor: "À funcionária gestante será concedida,
mediante inspeção médica, licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou
remuneração (...).".
A circunstância de ficar o contratado em caráter temporário
vinculado ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social) (artigo 20 da LCE no 1.093/09)
em nada interfere com a possibilidade de lhe serem estendidas garantias básicas que
foram outorgadas a todo o funcionalismo.
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta E. 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
8/12
Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
"Mandado de Segurança. Professora de Educação Básica II
contratada nos termos da LCE no 1.093, de 16.07.2009.
Pretensão à prorrogação da licença-maternidade que lhe foi
concedida, por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180
(cento e oitenta) dias. Segurança concedida. Solução que
se mantém. Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei
Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela LC no
1.054/08. LCE no 1.093/09 que prevê a extensão aos
contratados sob seu regime da disciplina do Estatuto do
Funcionalismo
Público
Estadual.
Recursos
oficial
e
fazendário
improvidos".
(Relator:
AROLDO
VIOTTI;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 05/04/2016; Data de registro:
11/04/2016);
"MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA
TEMPORÁRIA. LICENÇA MATERNIDADE. PERÍODO DE
180 DIAS. Os julgados do egrégio Supremo Tribunal
Federal afastam o discrimen entre, de um lado, o serviço
público exercido em função de cargo de provimento efetivo
e, de outro, o serviço prestado à conta de exercício
comissionado ou temporário. Desse modo, interpretando
conjuntamente o entendimento do colendo Supremo
Tribunal Federal, a previsão legal de concessão à servidora
pública gestante de licença pelo período de 180 dias, e o
disposto na Lei complementar paulista n° 1.093/2009 (de
16-7), é de rigor, pois, a concessão do writ. Provimento do
recurso. (Apelação Cível no 0044323-48.2011.8.26.0053, j.
19.05.2015, rel. o Des. RICARDO DIP);
"Mandado de Segurança. Professora de Educação Básica
contratada nos termos da LCE no 1.093, de 16.07.2009.
Pretensão à prorrogação da licença-maternidade que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
9/12
concedida, por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180
(cento e oitenta) dias. Segurança concedida. Solução que
se mantém. Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei
Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela LC no
1.054/08. LCE no 1.093/09 que prevê a extensão aos
contratados sob seu regime da disciplina do Estatuto do
Funcionalismo Público Estadual. Recurso oficial e voluntário
improvidos." (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1047166-56.2017.8.26.0053; Relator: AROLDO VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro:
07/02/2019);
"MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROFESSORA
TEMPORÁRIA LICENÇA GESTANTE/MATERNIDADE DE
180 DIAS DIREITO EXISTÊNCIA A qualquer espécie
do gênero servidora pública é assegurada, sem distinção, a
licença gestante, no caso, de 180 dias, conforme Artigo 39,
§ 3o, da Constituição Federal, Artigo 2o da Lei Federal
11.770/2008, e Art. 10 da Lei Complementar Estadual
1.093/2009
combinado
com
os
artigos
96 da Lei
Complementar Estadual 444/1985 e 198 da Lei Estadual
10.261/1968, além do artigo 205, I, da Lei Complementar
Estadual 180/1978
Precedente desta 11a Câmara de
Direito Público
Sentença concessiva da segurança
mantida. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos." (TJSP; Remessa Necessária
1014624-57.2017.8.26.0320; Relator: OSCILD DE LIMA
JÚNIOR; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 12/06/2018);
"LICENÇA
MATERNIDADE.
Mandado
de
Segurança.
Concessão de liminar. Pedido de prorrogação formulado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
10/12
servidora pública estadual admitida nos termos da Lei
Estadual no 1.093/09, com base no Estatuto dos Servidores
Públicos Estaduais. Possibilidade. Direito de prorrogação da
licença maternidade, previsto aos servidores estatutários,
que deve ser aplicável aos contratados temporários.
Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2069354-88.2017.8.26.0000;
Relator:
JARBAS GOMES; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data
de Registro: 23/06/2017);
"MANDADO DE SEGURANÇA LICENÇA-MATERNIDADE
Professora de rede estadual de ensino contratada por
tempo determinado Prorrogação de licença maternidade
para 180 dias
Cabimento
Submissão às normas
aplicáveis aos servidores públicos estaduais, por força do
art. 10 da LC n° 1.093/09
Precedentes. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II
Redução da carga horária e vencimentos
durante a licença-maternidade
Inadmissibilidade

Inteligência dos arts. 78 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado e 91 do Estatuto do Magistério
Paulista, respectivamente. NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS OFICIAL, DA IMPETRANTE E DA FESP."
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1006361-24.2019.8.26.0269; Relator: AFONSO FARO JR.;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapetininga
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020).
Fica, outrossim, adotado o r. Parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça da lavra do eminente doutor NEWTON MAIS FILHO,
dd. Procuradora de Justiça, encartado às fls. 73/74, como supedâneo de
fundamentação deste voto, no tópico aventado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
11/12
"[...].
Pelo improvimento do recurso.
A r. decisão proferida nos autos presentes, a meu ver,
escorreita, uma vez que atenta aos princípios legais
norteadores da matéria.
O pedido possuí sólida relevância jurídica e merece sim, ser
acolhido.
Pois bem, não é demais lembrar os ditames do artigo 5o da
Constituição Federal, cujo dispositivo, apregoa o princípio
da isonomia ou igualdade e portanto, repudiando qualquer
tratamento diferenciado entre os cidadãos brasileiros e os
estrangeiros residentes no país.
No plano legislativo estadual, o artigo 205 da Lei
Complementar Bandeirante, categoricamente, considera
como servidores, os admitidos em caráter temporário, nos
termos da Lei no 500/74.
De outra banda, não é demais lembrar, o artigo 10 da Lei
1.093/09, que rege o contrato da impetrante, e que
determina o sistema jurídico único, o qual sujeita-se às
mesmas proibições e responsabilidades dos titulares de
cargos regidos pelas Lei no 10.261/68.
Salienta-se por último, a alteração do artigo 198 do Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, cuja
redação alterada por força do artigo 1o, inciso I, da Lei
Complementar no 1.054/2008, aumentando o prazo do
benefício em apreço, de cento e vinte dias para cento e
oitenta dias.
Em suma, o tratamento diferenciado aqui questionado, não
coaduna-se com o espírito da lei e nem sequer, encontra
repouso no arcabouço jurídico vigente, razão pela qual,
opino pela confirmação da r. sentença.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
Newton Maia Filho - Procurador de Justiça.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1008078-77.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18990 - ARG
12/12
Por fim, a r. sentença às fls. 47/50 proferida pelo
eminente magistrado doutor FÁBIO MENDES FERREIRA, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
reexame
necessário, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Sem prejuízo,
acolho o pedido da FESP para que seja habilitada nos autos como assistente
litisconsorcial da autoridade coatora (fls. 69). Oportunamente, anote-se.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator